Tribunal: TJDFT
Processo: 0733423-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733423-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: EDSON PAES BARRETO REU: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A, GRANT THORNTON SERVICOS ATUARIAIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON PAES BARRETO, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que, nos autos da ação de procedimento de repactuação de dívidas com pedido liminar de limitação de descontos ajuizada em face de SABEMI SEGURADORA SA; PKL ONE PARTICIPACOES S.A.; e de GRANT THORNTON SERVICOS ATUARIAIS LTDA., indeferiu a tutela de urgência requerida. A parte agravante alega que se enquadra na definição legal do superendividamento, nos termos da Lei 14.181/2021 e que, ante a documentação acostada que comprova a sua situação financeira, a decisão proferida pelo juízo de origem deveria ser reformada a fim de que tanto os contratos de empréstimo consignados em folha, como os empréstimos debitados em conta corrente, como as demais dívidas adquiridas pela parte agravante devem se restringir ao desconto no patamar máximo de 30% dos seus proventos líquidos, para que seja preservado o mínimo existencial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de origem. É o breve relatório do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Da leitura da petição inicial dos autos de origem, verifica-se que o autor apenas se insurge quanto aos contratos com desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer alegação de desconto em conta corrente. Constata-se que o autor é militar das Forças Armadas, que, por sua vez, possui regramento próprio para contratação de empréstimos consignados, devendo ser aplicada ao presente caso a Medida Provisória 2.215-10/2001. O art. 14, § 3o dispõe acerca da aplicação dos descontos da seguinte maneira: o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. Portanto, em regramento específico, é permitido o desconto de até 70% (setenta por cento) da remuneração bruta do militar referentes a descontos autorizados em favor de entidades consignatárias. Assim, observada a norma aplicável ao caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no fato de que o total dos descontos autorizados alcancem o patamar de 70% da remuneração bruta abatidos os descontos obrigatórios, conforme se observa dos contracheques do agravante (ID. 200057627 dos autos de origem). Nesse sentido, são os precedentes deste eg. TJDFT, veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. LIVRE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PENSIONISTA DAS FORÇAS ARMADAS. LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. NORMA GERAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 (ART. 14, §3o). 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. RESSALVA. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA, PREVIDÊNCIA E FUSEX. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. 1. O salário/soldo/vencimentos, em razão da natureza alimentar, encarta instituto protegido constitucionalmente de eventuais abusos contra ele impingidos (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal), dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, certo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria. 2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil - CC. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. 3. O empréstimo consignado contratado por militar/pensionista da Forças Armadas possui regramento próprio, no caso a Medida Provisória 2.215-10/2001, a dispor no seu art. 14, § 3o que na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos, autorizado o desconto de até 70% (setenta por cento) da remuneração bruta. 4. A matéria já foi apreciada diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento aponta, em regra, no sentido de que a consignação de 70% do salário dos integrantes das Forças Armadas está permitida, ressalvado do referido percentual os descontos obrigatórios, isto é, imposto de renda e previdência, de sorte que, por se tratar a MP de regramento especial aplicável à referida categoria de servidores, afasta-se a incidência da Lei 10.820/03 na espécie, esta última que regula os empréstimos consignados, porém dos servidores públicos civis da União. 5. No caso, o contracheque juntado aos autos pela autora juntamente com a petição inicial, referente ao mês de maio de 2022, demonstra que aufere pensão militar no valor bruto de R$7.338,04. Os descontos obrigatórios são: IR (763,50), previdência (R$770,49) e FUSEx (220,14), neste último caso assim considerado por força de norma administrativa, cuja observância é justificada. Os descontos facultativos referentes aos mútuos em discussão são os seguintes: SABEMI-SEG - R$15,00 -; SABEMI SEG EMPR - R$2.532,77; CCB BRASIL - EMP R$113,64; BANCO MASTER S/A - R$ 86,97, de modo que somados, os obrigatórios e os facultativos, o montante não ultrapassa R$ 4.505,51, valor bem abaixo do limite legal de 70% estabelecido na legislação especial aplicável, isto é, R$5.136,62, o que afasta a alegação de ilegalidade. 6. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. (Acórdão 1842802, 07180412720228070003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. ? g. n.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR. LEI N. 10.486/2002. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os empréstimos consignados em folha de pagamento de policiais militares do Distrito Federal devem observar o limite de trinta por cento (30%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios. Art. 29, § 1°, da Lei n. 10.486/2022. 3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1835813, 07302711020228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. ? g. n.) Ainda, tratando-se de matéria regida pela MP 2.215-10/2001, o presente recurso não é alcançado pela determinação de suspensão proveniente do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, em que a questão de direito controvertida se refere à "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Por fim, o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, inicialmente, deve ser realizada uma audiência de conciliação com todos os credores onde é apresentado o plano de pagamento e, apenas em caso de ausência de acordo, em caráter subsidiário, fica autorizada a revisão e a repactuação da dívida, com a possibilidade de postergação da primeira parcela do plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em análise perfunctória, entendo que não há probabilidade do direito afirmado, uma vez que a agravante contratou os empréstimos consignados com conhecimento do seu valor bem como das respectivas parcelas, de forma que o requerimento de suspensão do pagamento com fundamento no excesso da margem consignável constitui, ao que tudo indica, comportamento contrário à contratação por si efetuada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital